Tribunal: TJDFT
Processo: 0731179-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0731179-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): DISTRITO FEDERAL Agravado (s): SERGIO LUIZ DA COSTA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal no 0710334-03.2021.8.07.0016, reconheceu o termo inicial do prazo de suspensão da execução em 23/12/21, quando a Fazenda Pública teve tido ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis do executado, para fins de deflagração do prazo prescricional, após o transcurso do prazo de 1 (um) ano. A propósito, o inteiro teor da r. decisão: Trata-se de requerimento, aviado pela Fazenda Pública, para que fosse determinada a indisponibilidade dos bens e direitos do executado (ID 199415338). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no que tange ao pleito de indisponibilidade dos bens e direitos da parte executada, o requerimento em análise encontra guarida no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, cuja norma deixa claros os requisitos para a aplicação do instituto em comento, quais sejam: (i) citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) não localização de bens penhoráveis. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 560, cujo teor é transcrito abaixo: "A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.” No caso em comento, restaram infrutíferas as diligências de constrição sobre ativos financeiros (BacenJud) e de localização de veículo automotor (SITAF/RENAJUD) e imóvel situado no Distrito Federal (e-RIDFT). Acrescente-se, ainda, que a pesquisa de bens por meio do Infojud não foi exitosa. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 185-A do CTN, determino a indisponibilidade dos bens e direitos da parte executada. Promova a Secretaria o devido protocolo, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Intime-se o Exequente sobre o resultado da diligência junto à CNIB, caso haja notícia da indisponibilidade de bens e direitos da parte executada, a fim de oportunizar a indicação precisa daquele(s) passível(eis) de penhora. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 23/12/2021, e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, não havendo informação sobre a indisponibilidade de bens e direitos pela CNIB ou manifestação do Exequente quanto àqueles tornados indisponíveis, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime-se o Exequente. (grifo nosso). Nas razões recursais (ID 74522992), o Ente Distrital sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois: (i) além de não haver pedido de suspensão do processo, não se operou o marco inicial da suspensão da execução fiscal em 23/12/21, porquanto a Fazenda Pública vem promovendo diligências contínuas com o objetivo de localizar bens penhoráveis, não sendo legítimo concluir pela inércia da exequente ou pela ausência de medidas satisfativas; (ii) além de não estarem esgotadas as tentativas de localização de bens, o requerimento de indisponibilidade de bens e direitos da empresa executada evidencia não apenas a atuação ativa da Fazenda Pública, mas também a existência de indícios de dissolução irregular, obstando a contagem do prazo de suspensão, já que as medidas em curso podem conduzir à satisfação do débito; (iii) a decisão, ao fixar marco retroativo para o início da suspensão e determinar o arquivamento automático dos autos, antecipa os efeitos da prescrição intercorrente, de forma indevida e sem contraditório efetivo. Aduzindo presentes os requisitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, requer a suspensão dos efeitos do trecho da decisão agravada que fixa como termo inicial da suspensão da execução a data de 23/12/2021 e autoriza o arquivamento dos autos. No mérito, postula a reforma parcial da decisão agravada, para que se reconheça que o prazo de suspensão da execução não teve início em 23/12/2021, devendo o processo seguir com a análise dos requerimentos pendentes e diligências satisfativas. Sem preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual[2], o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Consoante relatado, a controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que, em execução fiscal, fixou como termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis. Com efeito, o art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80 - LEF disciplina a suspensão da execução fiscal, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente, em casos de não localização do devedor ou de bens deste, suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (grifei). Ao analisar o REsp 1.340.553/RS, sob a disciplina dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu a sistemática da contagem da prescrição intercorrente prevista no aludido artigo 40 da LEF, determinando que o prazo de suspensão do processo de 01 (um) ano tem seu termo inicial na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, ocasião em que, transcorrido o referido prazo, tem início, automaticamente, a contagem do prazo de prescrição intercorrente: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não pr Na espécie, o presente feito foi distribuído em 02/03/21 e o executado efetivamente citado em 06/07/21, sendo, em 30/11/21, constatada a inexistência de bens suficientes ao pagamento do débito tributário (ID 109980594). Assim, como a Fazenda Pública foi devidamente cientificada da inexistência de bens em 23/12/21, respondendo à certidão de ID 111408670 em 28/12/21, deu-se início, automaticamente, ao prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e, após, ao respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 – LEF (item 4.1. do REsp 1340553/RS). E ao contrário do que sustenta o agravante, além de o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo (iniciado em 2021) e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF se iniciar automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis, constata-se que apenas a efetiva constrição patrimonial seria, em tese, apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, novas consultas sobre ativos financeiros ou sobre outros bens (item 4.3. do REsp 1340553/RS). Diante do exposto, porque ausente a probabilidade de provimento do presente recurso, INDEFERE-SE a concessão de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.